Tribunal: TRF3
Processo: 5001002-19.2020.4.03.6136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
409/689)

5001002-19.2020.4.03.6136

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001002-19.2020.4.03.6136

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MAIRTO ROBERIS GEROMEL

ADVOGADO do(a) APELADO: EMERSOM GONCALVES BUENO - SP190192-N

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Embora a alegação de falta de interesse de agir por falta de documentação essencial ao reconhecimento do direito somente tenha sido arguida pela autarquia em sede de agravo interno, por se tratar de questão preliminar ao julgamento do mérito recursal, cognoscível de ofício pelo magistrado (artigo 933 do CPC), deve ser examinada.

- Considerando que no caso dos autos foi apresentada contestação de mérito, resta caracterizada a pretensão resistida, consoante tese firmada no Tema 350 do C.STF, não havendo falar em falta de interesse de agir. Não há falar, portanto, em extinção do processo sem resolução do mérito ou sobrestamento do feito.

- Não constando do apelo da autarquia pedido para alteração dos efeitos financeiros da condenação ou a exclusão da verba honorária, tais questões restaram preclusas nos autos, e a sua arguição, apenas em sede de agravo interno, consiste em inovação recursal. Precedentes.

- É indevida a majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição. Precedente.

- Agravo interno do INSS parcialmente conhecido e desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001002-19.2020.4.03.6136

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EMERSOM GONCALVES BUENO - SP190192-N

APELADO: MAIRTO ROBERIS GEROMEL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de ID 355703565 que, em ação de conhecimento de natureza previdenciária, negou provimento ao apelo da autarquia, condenando-a ao pagamento de honorários recursais e, de ofício, fixou a forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Em suas razões recursais de ID 360009308, sustenta o INSS, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial com base em documentos não apresentados pelo segurado para análise administrativa, o que caracterizaria a falta de interesse de agir da parte autora, em especial considerando a nova redação do Tema 1.124/STJ, pendente de julgamento, de maneira que caberia o sobrestamento ou a extinção do feito, sem resolução de mérito. Requer, subsidiariamente, a alteração do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação e a exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, pois não deu causa ao ajuizamento da demanda. Requer, ainda, a alteração da forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir da vigência da EC no 136/25. Postula que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática, ou, em caso negativo, que seja o feito levado a julgamento pelo órgão colegiado.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 356498630), pugnando pelo desprovimento do agravo e pela majoração da verba honorária.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Estabelece o artigo 932, incisos II, IV e V, do CPC que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.”.

Por sua vez, a Súmula n.o 568 do C.STJ dispõe que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”.

Desta feita, sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Ademais, a interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Nesse sentido, vem sendo o entendimento desta Corte Regional:

“PREVIDENCIARIO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DA AUTARQUIA. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RESGUARDADOS. LEGALIDADE NO RECÁLCULO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO E DA PENSÃO POR MORTE.

I - Plenamente cabível a aplicação do artigo 932 do CPC ao presente caso, porquanto a decisão ora agravada apoiou-se em jurisprudência majoritária proferida por esta Corte. Ressalta-se que não se exige que a jurisprudência dos Tribunais seja unânime ou que exista Súmula a respeito da matéria. Ademais, com o reexame do feito pelo órgão colegiado, que ora se realiza por ocasião do julgamento deste agravo, resta prejudicada a questão referente ao alegado vício da apreciação monocrática.

(...)

VII – Agravo (art. 1.021 do CPC) da autora improvido.” (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001330-92.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 07/02/2024, DJEN DATA: 09/02/2024);

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. APLICABILIDADE DO TEMA 692/STJ. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARADIGMA.

1. O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação.

2. Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal.

3. Agravo interno desprovido.” (TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022555-66.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 14/09/2023, DJEN DATA: 20/09/2023);

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. REPETIÇÃO DEARGUMENTOS.

1. O julgamento monocrático tem por objeto liberar as pautas de julgamento dos tribunais de recursos cuja matéria já tenha entendimento firmado na jurisprudência majoritária das Cortes nacionais.

2. Não há que se falar em ofensa ao duplo grau de jurisdição se a questão já foi reiteradamente discutida nos Tribunais.

3. A agravante reitera em suas razões recursais os mesmos argumentos trazidos na inicial, já debatidos e resolvidos pela decisão recorrida.

4. Agravo não provido.” (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5041512-96.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 30/01/2023, DJEN DATA: 03/02/2023).

Passo, portanto, à análise da matéria impugnada por meio do agravo interno apresentado.

DO INTERESSE DE AGIR

Sustenta o INSS que o feito deve ser sobrestado ou extinto sem julgamento do mérito, reconhecendo-se a falta de interesse de agir da parte autora, tendo em vista a apresentação de documentação em juízo que não fora apreciada administrativamente.

Inicialmente, esclareço que, embora a alegação de falta de interesse de agir pela não apresentação de documentos necessários à demonstração do direito somente tenha sido arguida pela autarquia em sede de agravo interno, por se tratar de questão preliminar ao julgamento do mérito recursal, cognoscível de ofício pelo magistrado (artigo 933 do CPC), passo a examiná-la para rejeitá-la.

Com efeito, em sessão de julgamento realizada em 22/5/2024, a Primeira Seção do C. STJ, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator para alterar a delimitação do tema 1124 para constar na redação: "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária." (acórdão publicado no DJe de 29/5/2024).

Assim, ante a necessidade de análise prévia acerca do interesse de agir, instada pela questão de ordem acolhida, passo a transcrever, uma vez que de todo oportuno, a tese decidida no Tema 350 do C.STF:

“I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais."

Assim, considerando que, no caso dos autos, o INSS apresentou resistência ao pedido inicial da parte autora, protocolando, tempestivamente, contestação onde se insurge quanto ao mérito da demanda (ID 283362096), resta configurado o interesse de agir no presente caso.

Por tais razões, não há falar em sobrestamento ou extinção do feito sem resolução do mérito.

No tocante aos pedidos da autarquia de alteração dos efeitos financeiros da condenação e de afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária, observo que tais matérias não foram objeto de impugnação específica em suas razões de apelação, de maneira que as questões restaram preclusas nos autos, e a sua alegação, apenas em sede de agravo interno, constitui inovação recursal.

Desta feita, não há como se conhecer do agravo interno do INSS nesses pontos.

Por sua vez, o pedido de nova majoração dos honorários recursais, formulado pela parte autora, em contrarrazões, não merece acolhida, eis que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem se filiando à corrente do seu não cabimento na hipótese de julgamentos no mesmo grau de jurisdição. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. GRAU RECURSAL. FIXAÇÃO INDEVIDA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1. Os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal, não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição, sendo indevida a fixação em agravo interno e em embargos de declaração.

2. Embargos de declaração acolhidos para fins de esclarecimentos, sem efeitos modificativos.” (STJ; Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1366925 2018.02.43646-6, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/11/2019)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, não conheço de parte do agravo interno do INSS e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Embora a alegação de falta de interesse de agir por falta de documentação essencial ao reconhecimento do direito somente tenha sido arguida pela autarquia em sede de agravo interno, por se tratar de questão preliminar ao julgamento do mérito recursal, cognoscível de ofício pelo magistrado (artigo 933 do CPC), deve ser examinada.

- Considerando que no caso dos autos foi apresentada contestação de mérito, resta caracterizada a pretensão resistida, consoante tese firmada no Tema 350 do C.STF, não havendo falar em falta de interesse de agir. Não há falar, portanto, em extinção do processo sem resolução do mérito ou sobrestamento do feito.

- Não constando do apelo da autarquia pedido para alteração dos efeitos financeiros da condenação ou a exclusão da verba honorária, tais questões restaram preclusas nos autos, e a sua arguição, apenas em sede de agravo interno, consiste em inovação recursal. Precedentes.

- É indevida a majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição. Precedente.

- Agravo interno do INSS parcialmente conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte do agravo interno do INSS e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão